Tribunal: STF
Processo: MS 38920
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança coletivo. Autoridade coatora. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eleição presidencial. Manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manifesta ilegitimidade de pessoa física para o writ coletivo. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por Carlos Alexandre Klomfahs, contra ato praticado pelo Ministro Alexandre de Moraes, na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.



    Relata o impetrante que, apresentados o relatório técnico das Forças Armadas em 10.11.2022 e o relatório do Partido Liberal em 22.11.2022, relativos às eleições de 2022, Sua Excelência, o Presidente do TSE, não respondeu aos questionamentos apresentados por entidade fiscalizadora credenciada. Acresce terem sido todas as medidas rejeitadas de plano, sem apreciação pelo Plenário daquele Tribunal, a configurar omissão ilegal e abusiva.



    Defende avoque, este Supremo Tribunal Federal, todos os processos sobre a urna eletrônica arquivados pelo TSE, “para determinar via ordem de mandado de segurança, que sejam acolhidas as recomendações das Forças Armadas e do Partido Liberal quanto à segurança e confiabilidade da votação eletrônica e do grau de certeza e acurácia das apurações.”



    Sustenta deva ser suspensa a posse presidencial até o esclarecimento dos fatos apontados nos mencionados relatórios.



    Explicita cabível o mandado de segurança por se tratar de exercício da democracia direta.



    Pleiteia “o processamento do presente mandamus, avocando todos os processos do TSE sobre questionamento das urnas eletrônicas, por analogia ao poder de avocação de processos do CNJ pelo STF, concedendo pedido liminar para SUSPENSÃO/ANULAÇÃO da posse presidência designada para 01 de janeiro de 2022, requer que nos cinco (5) dias até o início do mandato presidencial, sejam resolvidas à (sic) contento as dúvidas levantadas e recomendações apresentadas pelas Forças Armadas e pelo Partido PL sobre a segurança dos votos e acurácia da apuração, certificando-se da validade dos votos de cada candidato, colocação do processo em pauta pela Presidência para julgamento e no mérito, que seja julgado PROCEDENTE o pedido da inicial, CONCEDENDO a segurança pleiteada.”



    Requer, também, o benefício da gratuidade da justiça.



    2. O feito foi distribuído ao Ministro Edson Fachin por prevenção relativamente à Pet 10.697.



    3. Vieram conclusos à Presidência (art. 13, VIII, do RISTF).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Considerando a iminência do ato de posse cuja suspensão é requerida, passo a apreciar o pedido, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF.



    5. Consoante relatado, o presente mandado de segurança foi distribuído ao Ministro Edson Fachin, por prevenção quanto à Pet 10.697.



    Em 19.12.2022, referida petição não foi conhecida pelo eminente Ministro Relator, por ausente competência deste Supremo Tribunal Federal, ratio decidendi a também orientar a presente decisão.



    Reproduzo os fundamentos da decisão de Sua Excelência, o Ministro Relator:



    Trata-se de Petição apresentada por Lucas Felipe do Nascimento Moura em face do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, por meio da qual requer liminarmente a suspensão da transição presidencial e, no mérito, a anulação das eleições presidenciais de 2022 e a criação de CPI para investigação de abuso de poder por parte do ora requerido.



    (...)



    A presente ação não merece ser conhecida.



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta ação.



    Veja-se, a respeito, os seguintes julgados (g.n.):



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” 



    (AO 7.971-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.04.2015) 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” 



    (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022). 



    A propósito, por sua pertinência, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento unânime da Pet nº 1.738- AgR pelo Plenário:



    “Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776). 



    Esse regime de direito estrito, a que se submete a definição da competência institucional do Supremo Tribunal Federal, tem levado esta Corte Suprema, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional - tais como ações populares (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 352-DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - Pet 431-SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - Pet 487- DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Pet 1.641-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ações civis públicas (RTJ 159/28, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - Pet 240-DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) ou ações cautelares , ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares (RTJ 94/471, Rel. Min. DJACI FALCÃO - Pet 240-DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) - mesmo que instauradas contra o Presidente da República, ou contra o Presidente da Câmara dos Deputados, ou, ainda, contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante esta Corte ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata deste Tribunal. 



    Essa orientação jurisprudencial reflete-se na opinião de autorizados doutrinadores (ALEXANDRE DE MORAES, “Direito Constitucional”, p. 180, item n. 7.8, 6ª ed., 1999, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, “Ação Popular”, p. 129/130, 1994, RT; HELY LOPES MEIRELLES, “Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, p. 122, 19ª ed., atualizada por Arnoldo Wald, 1998, Malheiros; HUGO NIGRO MAZZILLI, “O Inquérito Civil”, p. 83/84, 1999, Saraiva; MARCELO FIGUEIREDO, “Probidade Administrativa”, p. 91, 3ª ed., 1998, Malheiros v.g.), cujo magistério também assinala não se incluir, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar causas de natureza civil não referidas no texto da Constituição, ainda que promovidas contra agentes estatais a quem se outorgou, ratione muneris, prerrogativa de foro em sede de persecução penal, ou ajuizadas contra autoridades públicas que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Supremo Tribunal Federal. A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).” 



    Não consta do rol taxativo de competências originárias atribuídas a esta Suprema Corte pelo constituinte originário, o processamento e julgamento de requerimento para anulação de eleições ou, tampouco, a determinação de ofício de instalação de CPI pelas Casas Legislativas. Em realidade, as pretensões ora veiculadas não encontram qualquer suporte no ordenamento constitucional vigente



    Destaco caso similar ao ora em análise, no qual assim também decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (g.n):



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2018. USO DE CÉDULAS DE PAPEL EM SUBSTITUIÇÃO ÀS URNAS ELETRÔNICAS. SOBERANIA DO VOTO POPULAR. PERDA DO OBJETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, CPC E ARTIGO 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses dispostas no artigo 102, I, da Constituição da República, não lhe cabendo apreciar pedidos estranhos àqueles, conforme dispõe a jurisprudência desta Corte.



    2. O recurso deixou de impugnar a questão da incompetência deste Tribunal. Dessa forma, impõe-se, por consectário lógico, a rejeição liminar do pedido, de acordo com o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e com o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. A perda do objeto desta ação é manifesto, haja vista o término do segundo turno das eleições de 2018, sem o vislumbre de questionamento à sua lisura, tampouco de indícios de fraude em sua realização.



    4. Inexiste qualquer benefício em desconstituir o resultado eleitoral proferido, sem indícios de operação fraudulenta, mas o ato produziria tão somente instabilidade do funcionamento das instituições com tamanha insegurança jurídica, geração de despesas desnecessárias e inconvenientes à população brasileira.



    5. A via de Petição é inadequada para discutir a constitucionalidade de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sem o devido ajuizamento de ação própria.



    6. Agravo a que se nega provimento.



    (Pet 7948-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020). 



    Verifica-se, pois, que inexiste elemento objetivo que justifique, no caso ora em exame, hipótese configuradora da competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar este processo. Desse modo, sendo taxativas as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal, estabelecidas no art. 102, I, da Constituição Federal, inexiste competência deste Tribunal para apreciação do presente feito.



    Ante o exposto, não conheço do pedido (arts. 21, § 1º, do RISTF).



    6. Com efeito, o art. 102, I, da Constituição Federal, é taxativo, como assenta a jurisprudência transcrita, e em absoluto contempla a presente causa. É dizer, tampouco na via mandamental mostra-se viável a apreciação de pretensões de tal jaez por este Supremo Tribunal Federal, ausente previsão constitucional quanto a impugnação de atos do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    Nesse sentido os seguintes precedentes do Plenário, que dizem especificamente com mandado de segurança contra atos do TSE:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (MS 38551-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23 a 30.8.2022, DJe 10.10.2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ.



     III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. 



    IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38251-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021)



    Em síntese, quanto à competência desta Suprema Corte para processar e julgar mandado de segurança, consoante entendimento sumulado: “Não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais” (Súmula 624/STF).



    7. Note-se que o fato de Ministros do Supremo Tribunal Federal integrarem o Tribunal Superior Eleitoral — conforme determina a Constituição Federal (art. 119, I, “a”) — não faz com que os atos praticados no âmbito daquele Tribunal sejam atos desta Suprema Corte, como já diferenciado pelo Plenário:



    MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, “a”) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF. (MS 30193-AgR, Rel. Min. Celsa de Mello, Pleno, j. 11.5.2011, DJe 06.6.2011)



    8. Acrescento que, ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria o impetrante, por carecer de legitimidade para ajuizar mandado de segurança coletivo, a conduzir à inadmissibilidade da pretensão.



    A Constituição Federal, no ponto, assim dispõe:



    Art. 5º (...)



    LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:



    a) partido político com representação no Congresso Nacional;



    b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;



    Na mesma linha, a Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009):



    Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 



    Ou seja, como já reconhecido em caso ajuizado pelo próprio impetrante, “pessoa física não tem legitimidade ativa para a propositura do writ coletivo” (MS 36197-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12.4.2019, DJe 13.5.2019).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 13, VIII, c/c art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente